Tribunal: STF
Processo: SL 1637
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Leis complementares municipais. Cargos comissionados. Gratificação de representação. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Suspensão denegada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão ajuizado pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande, com o fim de sobrestar os efeitos da decisão liminar proferida na ADI nº 2114961-51.2022.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sobrestados, monocraticamente, os efeitos dos arts. 91 e 92 e Anexo CC da Lei Complementar Municipal nº 913/2022 e dos §§ 5º e 7º do art. 70 e Anexo CC da Lei Complementar Municipal nº 726/2016, até o julgamento final da ação direta.



    2. O requerente expõe questionada, na origem, pelo Procurador-Geral de Justiça, a validade constitucional da gratificação de representação prevista para ocupantes de cargos comissionados na lei municipal, por verba ser genérica, é dizer, desprovida de fundamento em trabalho adicional, distinto das atribuições ordinariamente abrangidas pelo cargo de confiança.



    Afirma não ter sido oportunizado, na ação direta, o contraditório prévio, nem operada qualquer modulação de efeitos para as adequações legislativas necessárias.



    Entende que a liminar foi além da inconstitucionalidade arguida, ao não apenas suspender a eficácia de norma revogada — a lei complementar de 2016 —, como também de todo o sistema remuneratório dos cargos comissionados municipais e respectivos níveis de escolaridade e carga horária. Sobrestadas até mesmo, pontua, as normas relativas aos subsídios do Secretário Chefe de Gabinete, dos Secretários Municipais e do Procurador-Geral do Município, considerando incidir, a decisão, sobre todo o Anexo CC da Lei Complementar Municipal nº 913/2022.



    Tece considerações sobre o mérito da demanda e explicita a constitucionalidade da gratificação de representação a ocupantes de cargos comissionados. Afirma que também o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo remuneram seus servidores com (i) gratificações judiciárias, (ii) gratificações de promotoria e (iii) gratificações de controle externo, especiais e de representação, sem qualquer previsão de trabalho adicional.



    Argumenta, ademais, que a divisão das verbas remuneratórias entre vencimento e gratificação é lícita e está dentro da margem de gestão da folha de pagamento, a evitar ultrapassado o limite prudencial das despesas com pessoal e sobrecarregado o sistema previdenciário.



    Expõe que a gratificação contestada é paga há mais de vinte anos no Município, desde a edição da Lei Complementar nº 267/2001, e que todos os respectivos cargos compõem gabinete de autoridades e implicam trabalhos extraordinários, além de os percentuais serem razoáveis (30 a 50%).



    Alega que a decisão liminar é altamente lesiva, ao subverter a organização administrativa e o sistema remuneratório municipal. Pontua que a retirada repentina da eficácia da norma para o pagamento da gratificação, ao lado do vencimento, precariza a prestação dos serviços públicos, em grande medida gerenciados pelas pessoas ocupantes dos cargos comissionados, e dá margem a pedidos de exoneração em massa, uma vez não mais atrativa a respectiva remuneração.



    Requer, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos da liminar deferida na ADI nº 2089136-71.2023.8.26.0000 (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    3. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, autor da ação direta, explicita serem as leis municipais impugnadas manifestamente inconstitucionais, devendo desde logo cessar a produção de quaisquer efeitos. Pondera que a decisão liminar não atingiu todo o sistema remuneratório dos cargos em comissão, pois a controvérsia diz apenas com a gratificação de representação. Defende não demonstrado risco de grave lesão a autorizar a concessão da medida suspensiva.



    4. O Município da Estância Balneária de Praia Grande reitera a urgência do presente pedido de suspensão, dado o avizinhamento do fechamento da folha de pagamento.



    5. O Procurador-Geral da República apresenta parecer assim ementado, pelo indeferimento da contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. RUPTURA DO REGIME REMUNERATÓRIO VIGENTE. EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. CABIMENTO DA SUSPENSÃO. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. DANO INVERSO À ECONOMIA. IRREVERSIBILIDADE DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de acórdão mediante o qual Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de lei complementar municipal que instituiu a gratificação de representação para os servidores ocupantes de cargo em comissão, tendo em vista que a questão discutida na origem envolve a interpretação e a aplicação de normas relativas à autonomia municipal, aos princípios da administração pública e à fixação de padrões de vencimento dos servidores públicos (arts. 18, 37 e 39, § 1º, da CF). 



    2. É cabível pedido de suspensão de decisões proferidas por tribunais de justiça estaduais em controle concentrado de constitucionalidade quando, da subtração de efeitos da legislação impugnada, decorram efeitos concretos e imediatos. 



    3. É inadequado o uso da via excepcional do pedido de suspensão de segurança, de liminar e de tutela antecipada para amplo debate e análise do mérito subjacente à controvérsia principal, havendo a questão de ser eventualmente examinada pelos tribunais superiores nas vias processuais adequadas. 



    4. A ausência de demonstração clara e objetiva de ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela inviabiliza o seu deferimento. 



    5. A impossibilidade de restituição ao erário de pagamentos efetuados a agentes públicos indevidamente nomeados para cargos públicos demonstra o risco de lesão à ordem econômica. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela.”



    É o relatório.



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    7. Assentadas essas premissas, verifico cognoscível o pedido.



    Certo se tratar, na origem, de controle concentrado de constitucionalidade e ter sido fixada, por esta Suprema Corte, orientação inicial no sentido de incabível a suspensão de decisão proferida em tal sede pelos tribunais locais, nos termos da SL 10-AgR (Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 16.4.2004). Seria a suspensão, como lá se anotou, “inadequada para sustar os efeitos da cautelar concedida no processo de controle concentrado de constitucionalidade”, porque processo de cunho objetivo. 



    Porém, decisões mais recentes mitigaram a vedação, a admitir o instrumento de modo excepcional, inobstante a natureza do feito originário, desde que possível verificar lesão concreta e imediata à ordem pública. Nesse sentido, v.g., SL 1042-AgR (Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2018), SL 879-AgR (Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.5.2017) e SL 423-AgR (Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.4.2014).



    No caso, plenamente eficaz a decisão impugnada, apta à produção de efeitos concretos e imediatos, se aplicada no âmbito administrativo.



    No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. O requerente é pessoa jurídica de direito público e veiculada questão constitucional, evidenciada pela discussão sobre a higidez constitucional das gratificações.



    Passo, portanto, ao exame do mérito do pedido suspensivo.



    8. Consoante relatado, o ente municipal pretende sobrestar a eficácia de decisão monocrática concessiva de tutela provisória em ação direta de inconstitucional relativa à gratificação de representação paga a servidores ocupantes de cargos comissionados.



    Eis o teor da liminar:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de Justiça tendo por objeto os arts. 91 e 92 e Anexo CC da Lei Complementar nº 913, de 01.04.22 e §§ 5º e 7º do art. 70 e Anexo CC da Lei Complementar nº 726, de 16.12.16, do Município de Praia Grande, concedendo gratificação de representação a ocupantes de cargos comissionados. 



    Sustentou, em resumo, a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Benefício genérico, indistinto e universal, não demanda qualquer condição excepcional, constituindo vantagem pecuniária percebido pelo exercício inerente ao provimento precário. Ademais não atende aos princípios da moralidade, igualdade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Mencionou jurisprudência. Daí a liminar e declaração de inconstitucionalidade (fls. 01/10). 



    2. Vislumbro presentes os pressupostos legais (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99) para a concessão da liminar pleiteada. 



    Os dispositivos impugnados (fls. 25 e 65) tratam da concessão de gratificação aos ocupantes de cargos de provimento em comissão em percentual de 30%a 50% (fls. 26 e 81), sem qualquer justificativa para tanto. Ao que parece benefício não atende ao interesse público na medida em que a concessão de benesses a servidores, máxime ocupantes de cargo em comissão, demanda situação excepcional não verificada, num primeiro momento. 



    Oportuno ressaltar que este C. Órgão Especial reputou inconstitucional dispositivo semelhante também da comarca de Praia Grande concedendo o mesmo benefício a servidores comissionados da Câmara Municipal (ADIn nº 2.063.446-11.2021.8.26.0000 v.u. j. de 16.03.22 Rel. Des. ADEMIR BENEDITO). 



    Assim, presentes (a) fumus boni iuris, como já adiantado, além do (b) periculum in mora consubstanciado no pagamento de vantagem aparentemente inconstitucional. 



    Concedo a liminar para suspender, em princípio, a validade (cf. GILMARFERREIRA MENDES "Controle Abstrato de Constitucionalidade: ADI, ADC e ADO comentários à Lei n. 9.868/99" Ed. Saraiva 2012 p. 328) dos arts. 91 e 92 e Anexo CC da Lei Complementar nº 913, de 01.04.22 e §§ 5º e 7º do art. 70 e Anexo CC da Lei Complementar nº 726, de 16.12.16, do Município de Praia Grande, ex nunc, até o julgamento dessa ação.”



    Os arts. 91 e 92 da Lei Complementar Municipal nº 913/2022 assim dispõem:



    “Art. 91 Fica instituída a gratificação de representação aos ocupantes de cargos de provimento em comissão do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Praia Grande, em percentual fixado no Anexo ‘CC’ da presente Lei Complementar, tendo como base de cálculo, o vencimento base do respectivo cargo. 



    Art. 92 Tanto a gratificação de representação instituída no art. 91, como a gratificação pela prestação de serviços extraordinários, prevista no artigo 99, II da Lei Complementar nº 15, de 28 de maio de 1992, não serão objeto de incorporação à remuneração do servidor, independentemente do período de exercício pelo servidor.”



    A estrutura remuneratória questionada — vencimento base e gratificação de representação —, por sua vez, está assim prevista no “Anexo CC” da lei complementar:



    9. Esse o quadro, necessário afastar, em primeiro lugar, a alegação de que, tal como concedida, a liminar desestrutura o sistema remuneratório de todos os cargos de comissão —inclusive no tocante à escolaridade e à carga horária — e suspende o subsídio dos cargos de Secretário Chefe de Gabinete, Secretários Municipais e Procurador-Geral do Município. 



    Na linha do quanto exposto pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Procurador-Geral da República, a parte dispositiva do decisum deve ser interpretada em seu contexto, e não de maneira descolada da controvérsia apreciada. A impugnação, na hipótese, é específica quanto à gratificação de representação, ou seja, não engloba demais aspectos do sistema remuneratório. 



    Note-se, ademais, que a suspensão não é instrumento de solução de dúvidas hermenêuticas. Voltada exclusivamente, medida excepcional que é, para o propósito específico de proteção dos valores tutelados pela legislação de regência.



    10. No que diz com os valores tuteláveis na presente via, verifico não demonstrado risco de grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança pública. Em particular, não comprovado o alegado prejuízo aos serviços públicos, menos ainda a serviços públicos essenciais prestados pelo Município.



    11.  Com efeito, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    (...) para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa, que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



   A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 26.5.2021)



    12. O escopo precípuo da via suspensiva, reitero, é evitar grave lesão aos valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, e não a formação de precedentes sobre o mérito da controvérsia nem a correção das decisões proferidas pelos Tribunais locais. 



    Não evidenciado relevante risco a referidos valores, a pretensão suspensiva adquire feição de recurso, o que de todo incabível, como registrado nas premissas normativas acima explicitadas. É dizer, acha-se vocacionado, o incidente suspensivo, exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    13. Ressalto, ademais, que potencial dano inverso a outros valores constitucionais — tais como, na hipótese, o princípio republicado e a higidez do patrimônio público — também deve ser considerado para concluir configurada ou não grave lesão à ordem ou à economia pública, como indicam os seguintes precedentes do Plenário:  



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Repasse de duodécimos. Perigo de dano inverso. Grave comprometimento das despesas obrigatórias e não obrigatórias da Universidade Estadual da Paraíba. Agravo regimental não provido. 1. A mera alegação de ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas não se mostra suficiente para a concessão da pretendida suspensão. 2. O perigo de dano inverso também deve ser considerado na análise de uma pretensão como a presente. 3. Os argumentos apresentados apenas demonstram inconformismo com a decisão que contrariou os interesses do agravante. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5242-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR. AUSÊNCIA DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE DANO INVERSO. POSSÍVEL LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA 837-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2018).  



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE CARGOS EXTINTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (SL 1363-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.11.2020). 



     



    Na espécie, compreendida inconstitucional a verba remuneratória pelo Tribunal de Justiça, existente perigo de dano inverso ao erário municipal, uma vez irrepetíveis as verbas alimentares. Colho, nessa perspectiva, o seguinte precedente de minha lavra:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR EM ADI ESTADUAL. DECISÃO QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. 



    1. Circunscrita aos cargos comissionados de Procurador-Assessor, Assessor I, Assessor II, Assessor de Gabinete, Assessor de Dívida Ativa e Diretor de Dívida Ativa, a medida cautelar parcialmente concedida, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 0020264.04.2021.8.19.0000, não aparenta produzir grave risco à ordem e à economia públicas, com significativo prejuízo à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais no Município. 



    2. Hipótese em que, ademais, se vislumbra aderência do acórdão cujos efeitos o agravante busca suspender à tese vinculante fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.041.210 – Tema nº 1.010 da sistemática da repercussão geral -, do que decorre, por um lado, a inviabilidade de eventual recurso extraordinário a ser contra ele oportunamente interposto, e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação desconforme à ordem jurídico-constitucional, consistente no exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular, cuja remuneração não será passível de restituição ao erário. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (SL 1564-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.12.2022)



    14. Juridicamente inviável, portanto, o sobrestamento pretendido pelo requerente, seja por não demonstro o risco de grave lesão, seja pela existência de perigo de dano inverso.



    15. Ante o exposto, denego o pedido de suspensão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente